Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. alegação de omissão. inexistência de vício no acórdão. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre o período indicado pela embargante como de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão apreciou expressamente a extensão temporal da indenização por lucros cessantes, delimitando-a ao período da reforma contratada em outubro de 2021, com prazo de 45 dias para conclusão.
5. A alegação de omissão não prospera, pois, a questão levantada foi efetivamente enfrentada, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, que limitam a indenização a prejuízos diretos e imediatos.
6. A pretensão da embargante de incluir período anterior ao contrato de reforma não encontra respaldo legal ou fático, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração pressupõe ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante, não se confundindo com inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. 2. O pedido de prequestionamento não supre a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 402 e 403. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.